Tribunal: TJBA
Processo: 8055733-57.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055733-57.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: KATIANE CARLOS DE ALMEIDA Advogado(s): LEONARDO ALVES GONCALVES, PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 500/STF. APLICAÇÃO DO TEMA 1161/STF. SUPERVENIÊNCIA DE LEI ESTADUAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão que deu provimento ao agravo interno para deferir a liminar e assegurar o fornecimento de medicamento à base de canabidiol a paciente, no âmbito do SUS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar o Tema 500 do STF e se seria necessária a inclusão da União no polo passivo da demanda que trata do fornecimento de medicamento sem registro formal na ANVISA. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada. 4. Não se verifica omissão, pois o acórdão analisou expressamente a ausência de registro do medicamento, ponderando-a com a existência de autorização excepcional da ANVISA para importação e uso, conforme RDC nº 327/2019. 5. O colegiado aplicou corretamente a técnica da distinção, afastando a incidência do Tema 500/STF, por não se tratar de medicamento totalmente desprovido de controle sanitário. 6. Adequada a aplicação do Tema 1161/STF, que admite, em caráter excepcional, o fornecimento de medicamento sem registro, desde que presentes requisitos como imprescindibilidade, incapacidade econômica e inexistência de alternativa terapêutica. 7. A superveniência da Lei Estadual nº 14.932/2025 reforça o dever do Estado, ao instituir política pública específica para fornecimento de medicamentos à base de canabidiol no SUS estadual. 8. A pretensão recursal revela tentativa de rediscussão do mérito, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO. 9. Embargos de declaração rejeitados. VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8055733-57.2024.8.05.0000, sendo Embargante o ESTADO DA BAHIA e Embargada KATIANE CARLOS DE ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, pelas razões ora esposadas. Sala de Sessões, PRESIDENTE DESª ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA